Tribunal: STF
Processo: RE 1474572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário formalizado por Mirian Patera (eDoc 23), pois a recorrente interpôs esse recurso paralelamente com pedido de uniformização de jurisprudência (eDoc 24), ambos impugnando os mesmos pronunciamentos da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná (eDoc 17 e eDoc 21).



    Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que veda a abertura da instância extraordinária quando não esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias. A propósito, confira-se precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES.



    1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto paralelamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, ambos atacando o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.291.144 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, DJe de 4.2.2021 – grifei)



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    3. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente